Tribunal: TJES
Processo: 0001514-41.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-41.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO MATEUS ENTRINGER

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0001514-41.2020.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELADO: FRANCISCO MATEUS ENTRINGER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXPLOSÃO DE TRANSFORMADOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR O NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, em ação de reparação de danos materiais c/c danos morais ajuizada por Francisco Mateus Entringer, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.950,00, com correção monetária e juros. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso decorrente da explosão de transformador; e (ii) verificar se a concessionária se desincumbiu do ônus probatório para afastar o nexo causal entre o evento e os danos materiais alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para caracterização do dever de indenizar.

4. O conjunto probatório dos autos demonstra que a explosão do transformador ocasionou os danos alegados pelo autor, conforme depoimentos testemunhais e laudos técnicos apresentados.

5. A inversão do ônus da prova, aplicada com base no art. 6º, VIII, do CDC, impôs à concessionária o dever de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a presença de excludentes de responsabilidade, o que não foi feito.

6. A concessionária não produziu prova apta a afastar a conclusão da sentença, limitando-se a alegações administrativas sem suporte probatório suficiente.

7. O procedimento administrativo prévio para ressarcimento previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL não é condição para o ajuizamento da ação judicial, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

2. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar a inexistência do defeito no serviço ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, sob pena de responsabilização.

3. O procedimento administrativo de ressarcimento previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de ação judicial indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0021597-95.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/10/2024; TJES, Apelação nº 5000657-24.2021.8.08.0032, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo de Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ID 12640410) que, em sede de
“ação de reparação de danos materiais c/c danos morais”
contra si ajuizada por
FRANCISCO MATEUS ENTRINGER
, acolheu parcialmente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 5.950,00 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil, extinguindo o processo com julgamento do mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, o comando sentencial condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 13% (treze por cento) do valor do proveito econômico, na forma dos art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 12640412), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega, em síntese, que: (i)

não há qualquer prova no sentido de que os danos sofridos pelo apelado teriam sido causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da ré; (ii) não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica; e (iii) os requisitos para a configuração da responsabilidade civil não restaram comprovados.

A parte apelada,
FRANCISCO MATEUS ENTRINGER,
apresentou contrarrazões (ID 12640416) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Relata o autor que na madrugada de 03/11/2019 seu caseiro foi surpreendido com o barulho de uma explosão no transformador situado do lado de fora da entrada de sua propriedade, o que ocasionou a imediata interrupção do fornecimento de energia elétrica, causando danos em diversos equipamentos, a saber: 01 motor de portão automático, no importe de R$1.450,00; 01 motor de bomba, no importe de R$2.100,00; e 01 painel de comando, no importe de R$900,00, além do valor de R$1.500,00 a título de mão-de-obra do profissional que executou os reparos, totalizando R$5.950,00 de prejuízo material.

Afirma que, em tentativa de resolução extrajudicial do caso, o ressarcimento foi negado, em um primeiro momento,
“devido à ausência de laudo técnico que defina o motivo do dano ocasionado no equipamento”.

Aduz que, posteriormente, foi enviado o laudo solicitado, sendo que o pedido foi novamente indeferido sob o argumento de que o interessado não havia observado o prazo de 90 dias estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pleiteando a indenização por danos materiais e morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exa, em síntese, que
“[...] No caso concreto, a prova oral dialoga com as documentais, no sentido de que o cabo de rede de transmissão da requerida rompeu-se e atingiu o transformador da propriedade do demandante, ocasionando danos nos objetos arrolados na inicial, no importe de R$5.950,00, conforme orçamento de fls. 38”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] o depoimento da testemunha Thiago Tidesco Delazari, eletricista predial contratado pelo autor para averiguação dos fatos no dia da ocorrência e posterior troca dos equipamentos danificados”
teria afirmado, categoricamente, em sede judicial, que estes só queimaram devido à descarga elétrica.

Fundamentou no sentido de que
“[...] o dever de indenizar poderia ser afastado se comprovado que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou por alguma outra excludente. Entretanto, devido à inversão do ônus da prova, caberia à concessionária de serviço público provar que não deu causa ao acidente, mas, ciente disso, limitou-se a pleitear pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, pois, de seu encargo probatório”.

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva — independe da existência de culpa — fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, §3º do CDC).

Ademais, ressalte-se que, na condição de concessionária de serviço público, a empresa requerida responde objetivamente perante o consumidor por ineficiência na prestação do serviço, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, a concessionária de energia elétrica somente se exime do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do CDC.

No caso vertente,
verifica-se dos autos que o autor, ora apelado, apresentou prova de que os danos materiais teriam sido ocasionados em decorrência da atividade desenvolvida pela apelante.

Isso porque, além das fotografias que foram juntadas na exordial, o laudo e orçamento de assistência técnica acostado pelo recorrido à fl. 38, comprovam os danos narrados na inicial.

Destaco, ainda, que a testemunha Romário Gonçalves Viana, em Juízo, afirmou que: (i) escutou um estouro por volta das 05:00 horas e saiu fumaça do transformador; (ii) vários objetos teriam sido queimados; (iii) a propriedade ficou sem energia; (iv) o fio era de transmissão de energia; (v) a empresa chegou na propriedade apenas depois do almoço e a energia voltou apenas no final da noite; e (vi) o evento danoso ocorreu por causa da energia.

A testemunha Thiago Tidesco Delazari, perante o Magistrado disse que: (i) é eletricista predial; (ii) quando chegou ao local dos fatos verificou que o transformador explodiu e ocasionou vários danos aos objetos do recorrido; (iii) os equipamentos foram danificados por conta da descarga elétrica; e (iv) que foram colocados equipamentos novos por conta dos objetos queimados.

Do exame da documentação acostada, associado aos contundentes depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, verifica-se que o apelado demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, convém ressaltar que à recorrente seria fácil produzir provas em contrário, caso existam, notadamente quando possui todo aparato especializado para demonstrar que não houve o aludido evento ou, ainda, que este não foi causado pela alegada explosão do transformador.

Contudo, a empresa apelante restringiu sua defesa na presente demanda à alegações administrativas, muito menos indicativo de prova concreta que seja capaz de afastar a pretensão de
FRANCISCO MATEUS ENTRINGER.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação e descarga elétrica que resultaram na queima de eletrodomésticos dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso que resultou na queima dos eletrodomésticos dos autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado está adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa. As provas produzidas, como depoimentos de testemunhas e notícias jornalísticas, corroboram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovando a ocorrência de oscilações que afetaram os aparelhos eletrodomésticos dos autores. A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu
. A condenação por danos morais é cabível em razão da falha na prestação de serviço essencial, o que gera abalo psicológico presumido, caracterizando violação extrapatrimonial. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação justa sem causar enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal. A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo e abalo psicológico aos consumidores gera direito à reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 408; CPC, art. 85, §11. (TJES, Apelação nº 0021597-95.2020.8.08.0011, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/10/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS A ELETRODOMÉSTICO DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra a sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenou a apelante a arcar com os custos de reparo de uma geladeira danificada por variação de tensão na rede elétrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante foi, ainda, condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária é responsável pelos danos materiais causados ao eletrodoméstico do apelado em razão de variação de tensão na rede elétrica; e (ii) se a ocorrência de tal fato configura dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre o apelado e a concessionária recorrente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que implica a aplicação da responsabilidade civil objetiva, cabendo à concessionária responder pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços. O apelado apresentou prova técnica suficiente para demonstrar que os danos à geladeira foram causados pela sobrecarga elétrica. A concessionária, por sua vez, não produziu provas capazes de afastar essa conclusão, mesmo com a inversão do ônus da prova deferida. A responsabilidade objetiva da concessionária decorre da previsão do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo o aumento de tensão um risco inerente à atividade por ela desempenhada, configurando-se o dever de reparação pelos danos materiais
. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrado que a avaria na geladeira tenha causado ao apelado constrangimento, sofrimento ou abalo emocional significativo, tratando-se de mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar a reparação moral. A jurisprudência firmada pelos tribunais superiores reforça que danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica não configuram, por si só, dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por variações de tensão na rede elétrica que provoquem a queima de eletrodomésticos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A mera frustração decorrente da queima de eletrodomésticos por falha no fornecimento de energia elétrica, sem prova de ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Apelação Cível nº 0002299-54.2019.8.08.0011, Rel. Ana Cláudia Rodrigues De Faria, 3ª Câmara Cível; TJ-SP - Apelação Cível nº 1004266-49.2021.8.26.0625, Rel. Morais Pucci, 35ª Câmara de Direito Privado. (TJES, Apelação nº 5000657-24.2021.8.08.0032, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/10/2024)

Ademais, frise-se, considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da apelante, que não apresentou provas aptas a afastar sua responsabilidade civil.

Isso porque, reitero, a parte autora demonstrou de forma suficiente a ocorrência de evento elétrico gerador da explosão do transformador e o nexo de causalidade entre esse evento e os danos materiais sofridos.

Além disso, a parte recorrente não requereu a produção de provas, consoante se extrai da petição juntada no ID 12640385.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pelo autor, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que revela a adequação da conclusão sentencial.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender à pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de indenizar
FRANCISCO MATEUS ENTRINGER
por danos materiais
.

Finalmente, não há que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação. Nesse sentido:

[...] 3.
Inexiste omissão quanto a aplicabilidade da Resolução nº 414/2010, na medida em que o fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido
. [...] (TJES; EDcl-AP 0026227-73.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31/08/2021; DJES 15/09/2021)

Portanto, considerando que o apelado se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2025 às 17:17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55973617032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.